Tribunal: TJDFT
Processo: 0720357-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio in dubio pro reo ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) examinar se a conduta do réu poderia ser desclassificada para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação encontra suporte em provas materiais e testemunhais, como os laudos de perícia criminal que atestam a apreensão de drogas e mensagens relacionadas à comercialização de entorpecentes enviadas pelo número vinculado ao réu a grupo de WhatsApp.
4. Os depoimentos policiais são considerados legítimos e coesos com o conjunto probatório, incluindo registros que vinculam o réu ao oferecimento de drogas em grupos de WhatsApp.
5. A versão defensiva de que as drogas eram para uso pessoal encontra-se isolada no contexto probatório, especialmente diante da negativa do réu de ser usuário habitual.
6. Jurisprudência dominante sustenta que, para configuração do tráfico, não é necessário flagrante de ato comercial, bastando a comprovação da posse com finalidade de difusão ilícita.
7. As circunstâncias específicas do caso e o contexto da apreensão das drogas, afastam a plausibilidade da desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 28; Código Penal, art. 44; Código de Processo Penal, art. 386, V, VI e VII.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022.
TJDFT, Acórdão 1805672, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 25/01/2024.
TJDFT, Acórdão 1630784, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, julgado em 20/10/2022.